Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ENUNCIADO no 33 DA SÚMULA DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nas ações de inventário, para as quais a competência é territorial e, portanto, de natureza relativa, não pode o Juízo a quem foi distribuída a petição inicial recusar, de ofício, a competência, ao argumento de que o autor da herança tivera o último domicílio em outra Circunscrição Judiciária.

2. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.